Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. condenatória – Servidor público municipal – Município de Campinas – Agente Fiscal Tributário - Pretensão de obter a progressão horizontal e vertical na carreira, com o pagamento retroativo a março/2015 - Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Não preenchimento de todos os requisitos legais necessários para a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. condenatória – Servidor público municipal – Município de Campinas – Agente Fiscal Tributário - Pretensão de obter a progressão horizontal e vertical na carreira, com o pagamento retroativo a março/2015 - Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Não preenchimento de todos os requisitos legais necessários para a participação no procedimento de ascensão funcional – Apelante que se tornou estável em nov/16, razão pela qual somente teria direito de participar do processo de evolução funcional a partir do ano de 2018 – Inadmissibilidade da progressão vertical e horizontal simultâneas, por expressa vedação legal - Ademais, ainda que o apelante tivesse preenchido todos os requisitos legais subjetivos, a sua progressão na carreira não se daria de forma automática, estando restrita também ao limite orçamentário previsto para tanto – Inteligência dos arts. 13 a 15, 20 a 24 e 26, da LM no. 12.985/07 e do Decreto no. 17.794/12 - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090102
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003822-65.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALESSANDRO
DONAIRES FIGUEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação: 1003822-65.2019.8.26.0114
Apelante: ALESSANDRO DONAIRES FIGUEIRA
Apelada: MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS
Comarca: CAMPINAS
Juiz sentenciante: Dr. WAGNER ROBY GIDARO
Voto no: 14.476 K*
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer c.c.
condenatória Servidor público municipal Município
de Campinas Agente Fiscal Tributário - Pretensão de
obter a progressão horizontal e vertical na carreira, com o
pagamento retroativo a março/2015 - Sentença de
improcedência Pretensão de reforma Impossibilidade
Não preenchimento de todos os requisitos legais
necessários para a participação no procedimento de
ascensão funcional Apelante que se tornou estável em
nov/16, razão pela qual somente teria direito de participar
do processo de evolução funcional a partir do ano de 2018
Inadmissibilidade da progressão vertical e horizontal
simultâneas, por expressa vedação legal - Ademais, ainda
que o apelante tivesse preenchido todos os requisitos
legais subjetivos, a sua progressão na carreira não se
daria de forma automática, estando restrita também ao
limite orçamentário previsto para tanto Inteligência dos
arts. 13 a 15, 20 a 24 e 26, da LM no. 12.985/07 e do
Decreto no. 17.794/12 - Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO DONAIRES FIGUEIRA contra a r. sentença de fls. 846/849,
que julgou improcedente o pedido em ação de obrigação de fazer c.c.
condenatória em face da MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS, pretendida
para o fim de obter a progressão horizontal e vertical na carreira, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
3
da Lei Municipal no. 12.985/2007, com o pagamento retroativo a março/2015.
Houve a condenação do vencido ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
Apelou o vencido (fls. 852/881), alegando, em suma, os
mesmos argumentos trazidos em sua inicial, rogando, por fim, pela reforma
integral da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 893/903.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou improcedente o pedido em ação de obrigação de fazer
c.c. condenatória, que pretendia a obtenção da progressão horizontal e
vertical na carreira, nos termos da Lei Municipal no. 12.985/2007, com o
pagamento retroativo a março/2015.
Com todo respeito, descabe razão ao apelante, merecendo
prevalecer a improcedência do pedido.
A Lei Municipal no. 12.985/07, que dispõe sobre o Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Município de
Campinas, assim versou sobre a progressão vertical e horizontal, in verbis:
“Art. 13. A Evolução Funcional nos cargos ocorrerá mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
4
as seguintes formas:
I - Progressão Vertical; e
II - Progressão Horizontal.
Art. 14. A Evolução Funcional somente se dará de acordo com
a previsão orçamentária de cada ano, que deverá assegurar
recursos suficientes para:
I - Progressão Vertical de 5% dos servidores de cada Grupo, a
cada processo; e
II - Progressão Horizontal de 20% dos servidores de cada
Grupo, a cada processo.
§ 1o - As verbas destinadas à Progressão Vertical e à Progressão
Horizontal deverão ser objeto de rubricas específicas na lei
orçamentária, até o limite de 2% (dois por cento) da folha de
pagamento do ano anterior.
§ 2o - A distribuição dos recursos previstos em orçamento para a
Evolução Funcional dos servidores será distribuída entre os
Grupos, de acordo com a massa salarial de cada um desses.
§ 3o - Eventuais sobras poderão ser utilizadas na Evolução
Funcional dos Grupos que tiverem mais servidores habilitados.
Art. 15. Os processos de Evolução Funcional ocorrerão em
intervalos regulares de 12 (doze) meses, tendo seus efeitos
financeiros em 1o de março de cada exercício, beneficiando os
servidores habilitados.
§ 1o - Os servidores serão classificados em lista para a seleção
daqueles
que
serão
beneficiados
com
a
progressão,
considerando as notas obtidas na Avaliação de Desempenho.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Art. 20 - A Progressão Vertical é a passagem de um Nível para
outro superior, mantido o Grau, mediante Avaliação de
Desempenho e Qualificação.
Art. 21 - Está habilitado à Progressão Vertical o servidor:
I - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou
superior, nos últimos 03 (três) anos;
II - que tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no
Nível em que se encontra;
III - que tiver obtido desempenho superior à média do Grupo a
que pertence, consideradas as 03 (três) últimas Avaliações de
Desempenho; e
IV - que tiver pelo menos uma das qualificações exigida no
Anexo IV para o Nível, observado o disposto no art. 22 desta
Lei.
Parágrafo Único - A média a que se refere o inciso III do
"caput" deste artigo é obtida a partir da soma das notas obtidas
na Avaliação Periódica de Desempenho e/ou na Avaliação
Especial de Desempenho, em cada Grupo, não podendo ser
inferior a 7 (sete) pontos.
(...)
Art. 23 - A Progressão Horizontal é a passagem de um Grau
para outro imediatamente superior, dentro do mesmo nível,
mediante classificação no processo de Avaliação de Desempenho.
Art. 24 - Está habilitado à Progressão Horizontal o servidor:
I - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou
superior, nos últimos 03 (três) anos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
6
II - que não tiver sido beneficiado pela Progressão Vertical no
exercício;
III - que tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no
Grau em que se encontra;
IV - que tiver obtido desempenho superior à média do Grupo,
consideradas as 03 (três) últimas Avaliações de Desempenho.
Parágrafo Único - A média a que se refere o inciso IV deste
artigo é obtida a partir da soma das notas obtidas na Avaliação
Periódica de Desempenho, em cada Grupo, não podendo ser
inferior a 7 (sete) pontos. (...)” (g.m.).
Extrai-se dos dispositivos supra transcritos, que será
concedida a progressão na carreira ao servidor que preencher todos os
requisitos legais supra elencados, dentre eles, deve ter adquirido a
estabilidade até 30 de junho do ano anterior à evolução funcional, ter
cumprido o interstício mínimo de três anos no nível em que se encontre, ter
desempenho superior à média do grupo ao qual pertence, ter sido classificado
dentro do orçamento previsto para tanto, e, ainda, no caso da progressão
horizontal, não pode ter sido beneficiado com a progressão vertical no mesmo
exercício.
Ausentes quaisquer destes requisitos, não há que se falar
em direito à ascensão funcional.
No presente caso, diferentemente do que aduz o apelante,
este não preencheu todos os requisitos legais para a pretendida promoção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Este é titular de cargo efetivo de Agente Fiscal Tributário,
admitido em 29.11.2013, enquadrado no Grupo E, Nível 1, grau A, que teve
em 28.11.2016 a conclusão de seu estágio probatório.
Em seu pedido inicial pleiteou a Progressão Funcional
Horizontal e Vertical para o Grau 3B, do Grupo E, com todos os reflexos daí
decorrentes, como o pagamento retroativo a março/2015, uma vez que a partir
desta data deveria repercutir os efeitos financeiros da primeira avaliação
realizada.
Todavia, seu pedido carece de qualquer embasamento
legal para seu acolhimento.
Primeiramente, no que se refere à aquisição da
estabilidade, um dos requisitos para a participação no processo de progressão,
importante se destacar a previsão constitucional trazida no artigo 41, caput e
§ 4o, com a redação dada pela EC no. 19/98, que assim dispõem in verbis:
“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público.
(...)
§ 4o - Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão
instituída para essa finalidade.”.
Tal condição é também prevista na legislação municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
8
conforme se extrai do artigo 26, da LM no. 12.985/07, abaixo transcrito:
“Art. 26. O Sistema de Avaliação de Desempenho é composto
por:
I - Avaliação Especial de Desempenho, utilizada para fins de
aquisição da estabilidade no serviço público, conforme dispõe o
art. 41, § 4o da Constituição Federal;
II - Avaliação Periódica de Desempenho, utilizada anualmente
para fins de Evolução Funcional.”.
Conforme se extrai da leitura dos dispositivos supra
transcritos, após três anos de efetivo exercício, o servidor adquire a
estabilidade no cargo, mediante a avaliação especial de desempenho.
No âmbito municipal, o Sistema de Avaliação de
Desempenho é composto da Avaliação Especial de Desempenho, para fins de
aquisição de estabilidade, e a Avaliação Periódica de Desempenho, visando a
Evolução Funcional.
Nos termos do Decreto no. 17.794/2012, ambas as
Avaliações podem servir de base para se aferir a nota final do servidor no
processo de progressão da carreira, que será obtida pela média apurada entre
elas, confira-se in verbis:
“Art. 5o - Para a Progressão Vertical na Lei no 12.985/07 e
Progressão Horizontal nas Leis nos. 12.985/07, 12.986/07,
12.987/07 e 12.989/07:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
9
I - a nota final do servidor será definida pela média das 03 (três)
últimas Avaliações Periódicas de Desempenho preenchidas;
II - a média de cada Grupo será obtida a partir da nota final de
seus servidores, não podendo ser inferior a 70 (setenta) pontos.
Art. 6o - O servidor poderá, após o período probatório, obter sua
nota final através da média das Avaliações Especiais de
Desempenho.
Parágrafo Único - Caso o servidor possua Avaliação Especial
de Desempenho e Avaliação Periódica de Desempenho, sua
nota final será obtida pela média entre as duas avaliações.”
(g.m.).
Assim, resta claro que, somente após concluído o período
probatório, o servidor poderá obter sua nota final através da média entre a
Avaliação Especial de Desempenho e a Avaliação Periódica, sendo este um
dos requisitos legais para a participação no processo.
Some-se a isto os termos dos artigos 7o e 9o, do referido
Decreto, que trazem os requisitos para a habilitação do servidor no processo
de evolução funcional, assim prevendo, in verbis que:
“Art. 7o - Está habilitado à Progressão Horizontal o servidor
que:
I - tiver adquirido estabilidade até 30 de junho do ano anterior
à Evolução Funcional;
II - não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior
nos últimos 03 (três) anos, dentro do período avaliativo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
10
III - tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no
Grau em que se encontra;
IV - tiver obtido nota superior à média do Grupo a que pertence,
considerando as 03 (três) últimas Avaliações de Desempenho;
V - não tiver sido beneficiado pela Progressão Vertical no
exercício.
(...)
Art. 9o - Está habilitado à Progressão Vertical o servidor do
Quadro Geral de Cargos e do Quadro de Cargos da Saúde que:
I - tiver adquirido estabilidade até 30 de junho do ano anterior
à Evolução Funcional;
II - não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior
nos últimos 03 (três) anos, dentro do período avaliativo;
III - tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no
Nível em que se encontra;
IV - tiver obtido nota superior à média do Grupo a que pertence,
considerando as 03 (três) últimas Avaliações de Desempenho;
V - tiver pelo menos uma das qualificações definidas no artigo
10 deste Decreto.” (g.m.).
Nos termos especificados no referido decreto, verifica-se
que somente estará habilitado para participar do procedimento o servidor que
adquiriu a estabilidade até o dia 30 de junho do ano anterior à pretendida
Evolução Funcional.
No caso, o apelante foi admitido em 29.11.2013,
adquirindo a estabilidade em 28.11.2016, após a conclusão do estágio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
11
probatório.
Portanto, tendo concluído o estágio probatório após 30 de
junho de 2016, só poderia participar dos processos de ascensão funcional a
partir do ano de 2018, nos termos do inciso I, do artigo 7o, do decreto supra
transcrito.
Por tal razão, seu pedido de progressão na carreira com o
pagamento retroativo a março de 2015 não encontra qualquer fundamento
legal, visto que para participar do procedimento do ano de 2015, deveria ter
concluído o estágio probatório até junho de 2014. Todavia, nesta época,
estava ainda em período probatório, não preenchendo, assim, tal requisito
necessário para a participação no processo de evolução funcional.
Ademais, de nos termos do art. 21, inciso II, e 24, inciso
III, da LM no. 12.985/07, este deveria permanecer até novembro de 2016 no
nível de ingresso na carreira (Nível 1, Grau A), a fim de cumprir o requisito
mínimo de três anos no nível em que se encontrava.
Frise-se, por oportuno, que ainda que o servidor
cumprisse todos os requisitos legais subjetivos, sua promoção não se daria
automaticamente, uma vez que estaria, ainda, vinculada à disponibilidade
orçamentária prevista para tanto, conforme previsto no artigo 14, da Lei
Municipal no. 12.985/07, supra transcrito.
Além disso, também é descabida a sua pretensão de obter
a Progressão Vertical e Horizontal simultaneamente, passando do grau inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
12
direto para o “3B”, conforme requer, por expressa vedação legal neste
sentido, nos termos do art. 24, inciso II, da LM no. 12.985/07, acima
transcrito.
Por fim, frise-se que o fato da apelada ter postergado a
análise dos títulos apresentados pelo apelante decorreu do próprio fato de que
o seu direito à evolução funcional, ora perquirido, dar-se-ia somente em
momento posterior à data dos requerimentos, não se verificando, portanto,
qualquer ilegalidade da Administração nesse aspecto.
Portanto, não havendo o preenchimento de todos os
requisitos legais, era mesmo de rigor o desacolhimento do pedido inicial,
razão pela qual merece ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários em fase recursal para R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais), nos termos do § 11, do art. 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-65.2019.8.26.0114 -Voto no
13
Por todo o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora